Tribunal: TJDFT
Processo: 0710888-36.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. CONCESSIONÁRIA. PARTICIPANTE DA CADEIA DE CONSUMO. DEVER DE REPARAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. QUANTUM. PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta por Banco Santander S.A. e por Estação Japan Comércio de Veículos Ltda., contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória, que julgou procedente o pedido autoral a fim de: a) declarar a inexistência de relação jurídica entre a parte autora e os réus; b) condenar o réu, credor fiduciário do bem, a regularizar o registro da propriedade do veículo, assumindo todos os débitos porventura existentes; e c) condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de compensação pelos danos morais.
2. Na primeira apelação, o réu Banco Santander S.A requer a reforma da sentença. Pontua ter inexistido qualquer ato ilícito. Relata que logo após acionado pela apelada, procedeu de maneira imediata com a regularização da situação da recorrida. Por fim, ressalta que o quantum fixado a título de danos morais (R$ 8.000,00) é desproporcional. 2.1. Na segunda apelação, a Estação Japan Comércio de Veículos também requer a reforma da sentença. Afirma: a) que não deve ser responsabilizada pela reparação dos danos, porquanto estes decorreram exclusivamente pela conduta da instituição financeira, na celebração do contrato de financiamento; b) ser concessionária de veículos e não possuir qualquer responsabilidade em relação aos contratos de financiamento firmados por seus clientes; c) não ter promovido a inscrição do nome da recorrida em cadastro de inadimplentes. 2.2. Destaca inexistir ato ilícito e o nexo de causalidade, porquanto a apelante se limitou a realizar a venda do veículo. Por último, entende que o quantum indenizatório restou desproporcional, de modo que deve ser reduzido.
3. Apesar de ter noticiado a retirada do nome da recorrida em cadastro de maus pagadores, o Banco réu já havia realizado a inscrição indevida, de modo que os danos morais, neste caso, se configuram in re ipsa. 3.1. Este é o entendimento deste Tribunal de Justiça: “[...] 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. Referida responsabilidade caracteriza-se como fortuito interno e decorre do risco do empreendimento. Recurso Especial Repetitivo, REsp n. 1197929/PR, Tema n. 466. Súm. 479 do STJ. (...). 4. A inscrição indevida do nome da parte consumidora nos cadastros de proteção ao crédito é causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade, indo além de mero dissabor, uma vez que se comprovou a inexistência de débito que justificasse a restrição do seu nome no mercado de consumo. [...].” (07341798020198070001, Relator: Hector Valverde, 5a Turma Cível, DJE: 27/7/2020.).
4. Verifica-se que a concessionária Estação Japan Comércio de Veículos também faz parte da cadeia de consumo, motivo pelo qual apresenta responsabilidade em relação a parte autora, ora apelada. 4.1. Necessário ressaltar que a concessionária não se cercou das cautelas necessárias para a correta identificação do cliente, de maneira que contribuiu para que a fraude fosse perpetrada. 4.2. A fraude integra o risco da atividade empresarial desempenhada pela concessionária, de forma que se caracteriza como fortuito interno, motivo pelo qual não pode ser afastada a responsabilidade civil, nos moldes do art. 14 do CDC. 4.3. Jurisprudência: “[...] 1. A fraude, por integrar o risco da atividade empresarial desempenhada tanto pela concessionária de veículos quanto pela instituição financeira, caracteriza fortuito interno e, nesse esteio, não tem o condão de afastar a responsabilidade civil prevista no art. 14 da Lei n. 8.078/90. [...] ” (07112313020188070018, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 5/12/2019).
5. O dano moral decorrente de anotação indevida de pessoa física em cadastro de inadimplentes do SPC e SERASA é in re ipsa, ou seja, dispensa prova por derivar da própria lesão, abalo à credibilidade e idoneidade, o que justifica uma satisfação pecuniária, conforme previsão dos arts. 5o, V e X, da CF e art. 6o, VI, do CDC. 5.1. Cabe ressaltar que, em relação a fixação dos danos morais, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. 5.2. Verifica-se que a repercussão do dano na esfera de intimidade da autora foi intensa, porquanto teve o nome atingido sem contribuir para esse evento. 5.3. Nessa perspectiva, o valor fixado a título de indenização mostra-se razoável e suficiente para reparar os transtornos sofridos pela apelada, ressaltando-se o potencial econômico dos apelantes, de modo que o valor indenizatório atendeu adequadamente à função pedagógica da condenação, sem implicar enriquecimento sem causa do recorrido. 5.4. Portanto, não se tratando de valor exorbitante ou irrisório, o quantum indenizatório fixado na sentença merece ser mantido, por representar valor suficiente e necessário à prevenção e reparação do dano.
6. Recurso improvido.